Tribunal: TJDFT
Processo: 0727274-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA. BENS. SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO (E-RIDF). SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. REITERAÇÃO. PESQUISA. SISTEMAS. ALTERAÇÃO. SITUAÇÃO ECONÔMICA. EXECUTADO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os requerimentos de pesquisa de bens pelo Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos (e-RIDF) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), e de reiteração de pesquisas pelo Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud). O indeferimento dos requerimentos foi fundamentado na possibilidade de realização direta pelo credor, na improbabilidade de localização de bens relevantes nos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) e na ausência de demonstração de alteração da situação econômica do executado, respectivamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível conhecer do recurso em relação aos requerimentos de pesquisa pelos Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos (e-RIDF) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), e (ii) se o mero decurso do tempo entre a primeira e a nova tentativa de diligências no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (RenaJud) e Sistema de Informações ao Judiciário (InfoJud) justifica a reiteração das pesquisas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o princípio da dialeticidade em relação ao primeiro ponto, que exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade recursal. A agravante não impugnou os motivos do indeferimento das pesquisas pelo Sistema de Registro de Imóveis Eletrônicos (e-RIDF) e Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), limitou-se a defender a possibilidade de renovação das pesquisas.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a reiteração de pesquisas pelos sistemas judiciais caso as pesquisas anteriores sejam infrutíferas, desde que os indícios de alteração na situação econômica do executado sejam demonstrados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: O mero decurso de tempo entre as pesquisas de bens pelos sistemas judiciais é insuficiente para a sua reiteração, que exige a demonstração de alteração da situação econômica do devedor. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do agravo de instrumento quanto a esses pontos.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.031.804/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.11.2022; TJDFT, Acórdão 1296744, Rel. Ângelo Passareli, Quinta Turma Cível, j. 28.10.2020.